Tribunal: TJBA
Processo: 8128122-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128122-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSELITA DE JESUS

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA PARA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença parcialmente procedente em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, na qual se reconheceu a inexistência de dívida e se fixou indenização em R$ 4.000,00, em razão de inscrição indevida do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes. A parte autora recorreu, requerendo a majoração do valor fixado a título de danos morais, por considerá-lo insuficiente à reparação e ineficaz como medida pedagógica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em avaliar se o valor fixado na sentença como indenização por danos morais revela-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à luz das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O valor da indenização por dano moral deve cumprir função compensatória à vítima e pedagógica ao ofensor, considerando-se a gravidade do fato, sua repercussão e a capacidade econômica das partes envolvidas.

4.

A inscrição indevida do nome da parte autora em cadastro restritivo de crédito caracteriza dano moral
in re ipsa
, conforme orientação consolidada na jurisprudência pátria.

5.
O arbitramento originário da indenização em R$ 4.000,00 mostra-se desproporcional à gravidade da conduta da parte ré, à luz dos precedentes jurisprudenciais citados no voto, os quais reconhecem a suficiência do valor de R$ 10.000,00 como adequado à reparação do dano e prevenção de novas ocorrências.

6.
O valor da indenização, portanto, deve ser elevado para R$ 10.000,00, corrigido monetariamente a partir do acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8128122-71.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante
MARIA JOSELITA DE JESUS
e como apelado
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente